Tribunal: TJMT
Processo: 1007792-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007792-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUMAR GUILHERME DA COSTA SILVA - CPF: 051.632.211-75 (PACIENTE), C. H. D. S. G. E. S. - CPF: 083.581.301-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ACUSADO
QUE RESPONDE A 05 (CINCO) AÇÕES PENAIS
POR CRIME DA MESMA NATUREZA –
RECALCITRÂNCIA
– POSSIBILIDADE EM CONCRETO DE PRATICAR NOVOS ILÍCITOS PENAIS –
ENUNCIADO 6 DO TJMT
– INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, diante do fato de que, em liberdade, voltara a cometer novos crimes, dada a possibilidade de reiteração de condutas criminosas, considerando tratar-se de acusado que já responde a outras cinco ações penais por crime da mesma natureza, fato que legitima a custódia nos termos do Enunciado 6 do TJMT.

Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No
1007792-10.2020.8.11.0000
– COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PUBLICA

PACIENTE:

JUMAR GUILHERME DA COSTA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de JUMAR GUILHERME DA COSTA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 5° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (Autos Código de no 612813).

O paciente foi preso em flagrante no dia 25/01/2020, pela suposta prática do crime descrito no
art. 157, § 2o, II do Código Penal e art. 244-B do ECA
, tendo a autoridade tida como coatora decretada a prisão preventiva, ao argumento de indícios suficientes de autoria e
para garantia da ordem pública
.

Em 25/03/2020 a prisão preventiva foi revisada pelo juízo de origem a qual foi mantida, por persistirem os motivos que a ensejou.

A impetrante
alega que o beneficiário possui condições de responder ao processo em liberdade
, por ser ele tecnicamente primário e, sua soltura, não representar risco à ordem pública, justificando,
verbis:

“Assim sendo, no que se refere ao requisito concernente à garantia da ordem pública, cabe anotar que o Paciente é tecnicamente primário, sendo que responde a processos criminais, mas não possui nenhuma condenação com trânsito em julgado em seu desfavor.”
(Inicial – pag. 06-PDF).

Sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva
(art. 312 do CPP),
que não está demonstrada a existência de perigo com a liberdade do paciente, cabendo ao caso a aplicação de medidas diversas da prisão preventiva,
do artigo 319 do CPP.

Por fim, ressalta que o paciente corre
risco em sua saúde devido o quadro de pandemia do Coronavírus
, conforme declarou a Organização Mundial da Saúde (OMS), diante das péssimas condições degradantes em que vivem as penitenciárias.

Ressalta
verbis:

“a manutenção do encarceramento do preso provisório, com o grave e iminente risco à saúde e à vida ora evidenciado, portanto, representaria clara transgressão ao requisito de toda e qualquer medida cautelar em processo penal,”
(Inicial pag. 17-PDF).

Assim,
requer a concessão da ordem
para revogar a prisão preventiva do beneficiário, alegando constrangimento ilegal por
ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP e risco a saúde devido a pandemia Covid-19
, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, ou aplicada medidas diversas da prisão, do
artigo 319 CPP
.

A liminar foi indeferida (pags. 30/34-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 40/42-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. ELIO AMÉRICO, é pela
denegação
da ordem (pags. 45/54-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de JUMAR GUILHERME DA COSTA SILVA, alegando ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, justificando que no caso as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso, bem como diante do risco de saúde que encontra-se submetido em virtude da pandemia Covidi-19.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA

Em que pesem os argumentos expostos, razão não assiste ao impetrante, devendo ser denegada a presente ordem de habeas corpus. Vejamos.

Ressai das informações contida nos autos, que o paciente foi denunciado pelo cometimento dos crimes capitulados nos art. 157, § 2o, II do CP c/c art. 244-B do ECA, estando preso preventivamente desde o dia 25/01/2020

Ao decretar a prisão preventiva
o juízo originário considerou a
materialidade
e os
indícios suficientes
de autoria delitiva, bem como o
periculum libertatis
registrando que o ora requerente
responde outras cinco ações penais em seu desfavor
, sendo três por receptação (códigos 471878, 463318 e 465408) e duas por roubo (códigos 589427 e 522456)
, fato que indica recalcitrância.

Verbis a decisão judicial que manteve a prisão cautelar do paciente: “No caso em concreto, verificamos que não surgiram novos elementos alterando a realidade fática então demonstrada nos autos tornando excessiva ou mesmo equivocada a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, restando incólumes os requisitos autorizadores desta medida previstos nos artigos 312 e 313 do CPP. Primeiro, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP. Segundo, porque se tem como presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência nos fortes indícios de materialidade e autoria delitiva, representados pela documentação anexada aos autos Além da gravidade do crime aqui apurado, não podemos perder de vista que o denunciado possui personalidade voltada à prática de ilícitos. Através da folha de antecedentes criminais anexadas aos autos verificamos que o acusado,
além da presente ação penal, ainda
responde a outras cinco, sendo três por receptação (códigos 471878, 463318 e 465408) e duas por roubo (códigos 589427 e 522456)
.
Com efeito, o Enunciado no. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o “(...) risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (grifamos). Conforme acima demonstrado, o acusado é contumaz na prática de ilícitos, o que revela a imprescindibilidade de sua prisão para a garantia da ordem pública, pois, diante desta nova conduta a ele atribuída, vislumbramos a existência de fato novo, o que revela o receio de perigo de ser colocado em liberdade, sendo, portando, imprescindível a manutenção de sua prisão. Dessa forma, com fulcro nos artigos 312, 313 e 316, parágrafo único, todos do CPP,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado JUMAR GUILHERME DA COSTA SILVA.
”
(Decisão – pag. 40/41-PDF).

Analisada a decisão que manteve o decretou preventivo do acusado, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação.

O juízo de origem atendeu ao preceito constitucional inserto no artigo 93, inciso IX, Constituição Federal, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, para afastar o alegado constrangimento ilegal deduzido no writ (no caso a garantia da ordem pública), justificando a necessidade de se acautelar a ordem pública não só pela gravidade concreta da conduta empregada mas
também por se tratar de acusado recalcitrante no mundo do crime (respondendo a cinco ações penais por crimes contra o patrimônio).

A propósito, a custódia preventiva do ora beneficiário encontra-se legitimada no
Enunciado no 06 deste Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações
dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do CPP, pois a custódia preventiva decretada
sob este enfoque busca evitar que o delinquente volte a cometer novos delitos, e, permanecendo em liberdade, encontre os mesmos estímulos, devendo ser acautelado o meio social.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

(STJ)
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE PESSOAS) POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. (...) 2. O histórico criminal do acusado, a revelar verdadeiro receio de repetição da prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A existência de atos infracionais cometidos, apesar de não ser considerada para a apuração de maus antecedentes e de reincidência, serve para demonstrar a periculosidade do agente e sua propensão ao cometimento de delitos. Precedentes. 4. Recurso em habeas corpus improvido.”
(RHC n. 55.736/DF, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14.4.2015, DJE 24.4.2015).

Notadamente, no âmbito do Direito Processual Penal, o culto jurista FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO define o mencionado instituto como a paz, a tranquilidade no meio social, salientando que se o indiciado ou réu cometer novas infrações penais, ou mesmo se ele já as vinha cometendo sem que a polícia lograsse prendê-lo em flagrante, haverá perturbação da ordem pública. (FILHO TOURINHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado, vol. 1, 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 543).

No caso, a manutenção da medida excepcional está justificada, haja vista que, na espécie subsistem os motivos suficientes ensejadores da prisão preventiva, para
evitar a reiteração delitiva do ora acusado
, como bem apontado pela autoridade coatora do feito originário, não evidenciando a possibilidade de se conceder medida diversa da prisão preventiva.

Quanto ao pleito de se ver aplicado medidas diversas da pri
são
, a necessidade da custódia preventiva, com amparo na garantia da ordem pública, em virtude das circunstâncias acima explicitadas, tem-se inexistente alegado constrangimento ilegal capaz de colocar em liberdade o paciente ou substituir a segregação provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Quanto a tese de suposta epidemia (Covid-19)
, não resta comprovada a situação precária da instituição em que o réu encontra-se custodiado, ou que estejam enfrentando o problema dentro de suas dependências, bem como não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.

Portanto, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020